Tribunal: STF
Processo: RE 721171
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo 1º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI - AUSÊNCIA - JULGADO MANTIDO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. A interpretação diversa que tem o autor da aplicação da lei no caso concreto não se confunde com violação à literal dispositivo de lei.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso IV, 5º, caput, 7º, inciso I, e 201, inciso V, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que:



    “O acórdão guerreado julgou improcedentes os pedidos do recorrente, sob o entendimento de que o art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública atuar nos estritos limites da legalidade, portanto, não havendo que se falar na aplicação do recurso da analogia para conceder benefício previdenciário à parte com base em alegação de isonomia/não discriminação de sexo e opção sexual, visto que o direito de pensão surge apenas com a publicação de lei específica instituidora do benefício ao respectivo dependente. 



    Tal decisão ofendeu diretamente todos os dispositivos constitucionais acima elencados, que, inexoravelmente, garantem pensão por morte aos companheiros/conviventes, sem distinção de sexo ou preferência sexual. Não cabe ao aplicador do direito interpretar a legislação com valores discriminatórios, sendo vedado ao julgador eximir-se de prestar jurisdição sob o argumento de falta de amparo legal, assim sendo, se a Constituição garantiu a pensão previdenciária aos companheiros, não há outra interpretação possível, senão a de que tal direito se estenda aos homossexuais”.



    Em 06/11/2012, a Secretaria Judiciária desta Corte remeteu os autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 529.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal a quo, considerando que “o presente recurso veicula questão diversa daquela abrangida pelo paradigma, pois não se discute o reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”. 



    Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta por Eduardo Pereira de Aquino contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, com o objetivo de que seja rescindido o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do autor como beneficiário da pensão por morte do servidor Sérgio Roberto da Silva Lessa.



    O Tribunal a quo, ao analisar o caso dos autos, julgou improcedente o pedido inicial com base na seguinte fundamentação:



    “DO MÉRITO



    Tenho que não há a alegada violação de literal dispositivo de lei, assim como não se verifica erro de fato, no acórdão que se pretende rescindir.



    O artigo 485, V, do Código de Processo Civil estabelece que caberá ação rescisória quando a decisão transitada em julgado, in casu o acórdão, violar literal disposição de lei.



    A disposição que alega ter sido violada diz respeito, segundo o autor, mesmo tendo sido reconhecida a relação homoafetiva duradoura havida entre o autor e o falecido servidor, não lhe foi concedido o benefício previdenciário, sob o entendimento de ausência de amparo legal para a inclusão do autor como beneficiário da pensão por morte de seu companheiro. Tal entendimento, segundo o autor, violou vários dispositivos constitucionais que amparavam tal pretensão.



    Há violação literal de lei quando o acórdão, erroneamente, nega vigência ao dispositivo legal ou deixa de aplicá-lo, o que não ocorreu no presente caso.



    Acontece, entretanto, que não restaram estabelecidas as condições para procedência do pedido rescisório, já que pretende o autor discutir questões que já foram discutidas no acórdão rescindendo.



    Por oportuno, veja parte da sentença rescindenda que abordou essa questão:



    ‘No âmbito do IPSEMG, a legislação de regência prevê como dependente, o companheiro ou companheira do sexo oposto ao do falecido segurado, não havendo previsão de pagamento de benefício previdenciário nas hipóteses de relação homoafetiva.



    Como estabelece a norma do art. 37, de nossa Carta Magna, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, razão pela qual não se há como estabelecer, por analogia, a pensão previdenciária postulada pelo autor, se inexistente previsão legal amparando a instituição da pensão’ (f. 294-TJ).



    O acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação, foi fundamentado em razão da data do óbito do servidor que se deu em 26/01/97, data em que se encontrava em vigor o art. 7º da Lei 9.380/96, que não reconhecia como dependente o convivente em relação homoafetiva e ainda mais, a Lei Complementar nº 64/2002 não elencou como dependente o convivente do mesmo sexo.



    Ressalto, inclusive, o enunciado da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, que diz que: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    (...)



    Frustrada a existência real da hipótese que enseja a rescisão da decisão transitada em julgado, constante do art. 485, V, do Código de Processo Civil, improcedente a ação rescisória proposta quanto a este fundamento.



    Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial.”



    Inicialmente, cumpre afastar o óbice presente na Sumula 343/STF, haja vista que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343 quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o julgado proferido nos embargos de declaração no RE nº 328.812/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    “Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória”.



    Anote-se, também os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SUMULA STF 343. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. É inaplicável a Súmula STF 343, quando a ação rescisória está fundamentada em violação literal a dispositivo da Constituição Federal. 2. A concessão de justiça gratuita, por depender da interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, é inviável nesta sede recursal. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 564.781/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/7/09); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: CABIMENTO DA RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIVA ANTERIOR À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 500.043/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/6/09).



    Por outro lado, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI nº 4.277 e da ADPF nº 132, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto, por unanimidade, conferiu “ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como ‘entidade familiar’, entendida esta como sinônimo perfeito de ‘família’. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva”.



    Do voto do Relator, dada a clareza e precisão de seus fundamentos, destaco a seguinte passagem:



    “(...) a Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo ‘família’ nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial praticamente aberto que sempre portou como realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto maior o número dos espaços doméstica e autonomamente estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de conjugados deveres que são funções essenciais à plenificação da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Isso numa projeção exógena ou extra-muros domésticos, porque, endogenamente ou interna corporis, os beneficiários imediatos dessa multiplicação de unidades familiares são os seus originários formadores, parentes e agregados. Incluído nestas duas últimas categorias dos parentes e agregados o contingente das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Também eles, crianças, adolescentes e idosos, tanto mais protegidos quanto partícipes dessa vida em comunhão que é, por natureza, a família. Sabido que lugar de crianças e adolescentes não é propriamente o orfanato, menos ainda a rua, a sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e drogas afins. Tanto quanto o espaço de vida ideal para os idosos não são os albergues ou asilos públicos, muito menos o relento ou os bancos de jardim em que levas e levas de seres humanos abandonados despejam suas últimas sobras de gente. mas o comunitário ambiente da própria família. Tudo conforme os expressos dizeres dos artigos 227 e 229 da Constituição, este último alusivo às pessoas idosas, e, aquele, pertinente às crianças e aos adolescentes.



    Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo - data vênia de opinião divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Entendida esta, no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como um núcleo doméstico independente de qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade.”



    No julgamento do RE 646.721-RS, feito paradigma do Tema 498 da Repercussão Geral, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, o Plenário da Suprema Corte também consignou no sentido de que “[a] Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva” (DJe de 11/9/2017). 



    Vale ressaltar, outrossim, que a Segunda Turma do STF, no julgamento do RE nº 477.554/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual se debatia o direito de companheiro, em união estável homoafetiva, à percepção do benefício de pensão por morte de seu parceiro, consignou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (...) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO - ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR: POSIÇÃO CONSAGRADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 132/RJ E ADI 4.277/DF) - O AFETO COMO VALOR JURÍDICO IMPREGNADO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL: A VALORIZAÇÃO DESSE NOVO PARADIGMA COMO NÚCLEO CONFORMADOR DO CONCEITO DE FAMÍLIA - O DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE, VERDADEIRO POSTULADO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO E EXPRESSÃO DE UMA IDÉIA-FORÇA QUE DERIVA DO PRINCÍPIO DA ESSENCIAL DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ALGUNS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SUPREMA CORTE AMERICANA SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA FELICIDADE - PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA (2006): DIREITO DE QUALQUER PESSOA DE CONSTITUIR FAMÍLIA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE GÊNERO - DIREITO DO COMPANHEIRO, NA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA, À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE DE SEU PARCEIRO, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - O ART. 226, § 3º, DA LEI FUNDAMENTAL CONSTITUI TÍPICA NORMA DE INCLUSÃO - A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - A PROTEÇÃO DAS MINORIAS ANALISADA NA PERSPECTIVA DE UMA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL – O DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE IMPEDIR (E, ATÉ MESMO, DE PUNIR) “QUALQUER DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS” (CF, ART. 5º, XLI) - A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O FORTALECIMENTO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS QUE COMPÕEM O MARCO DOUTRINÁRIO QUE CONFERE SUPORTE TEÓRICO AO NEOCONSTITUCIONALISMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE SEUS DIREITOS EM RAZÃO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL.



    - Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual.



    RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR.



    - O Supremo Tribunal Federal - apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) - reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em conseqüência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes conseqüências no plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e familiares.



    - A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar.



    - Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir família, independentemente de sua orientação sexual ou de identidade de gênero. A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas.



    A DIMENSÃO CONSTITUCIONAL DO AFETO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA FAMÍLIA MODERNA.



    - O reconhecimento do afeto como valor jurídico impregnado de natureza constitucional: um novo paradigma que informa e inspira a formulação do próprio conceito de família. Doutrina. 



    DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA DA FELICIDADE.



    - O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina.



    - O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais.



    - Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte americana. Positivação desse princípio no plano do direito comparado.



    A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PROTEÇÃO DAS MINORIAS.



    - A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito.



    - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o monopólio da última palavra” em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina” (RE nº 477.554/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/11/2011). 



    Aplicando essa orientação, destaca-se, também, este precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO HOMOAFETIVA. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de 05/05/2011, consolidou o entendimento segundo o qual a união entre pessoas do mesmo sexo merece ter a aplicação das mesmas regras e consequências válidas para a união heteroafetiva. 2. Esse entendimento foi formado utilizando-se a técnica de interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que deve ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências da união estável heteroafetiva. 3. O direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte de seu parceiro restou decidida. No julgamento do RE nº 477.554/AgR, da Relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 26/08/2011, a Segunda Turma desta Corte, enfatizou que “ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas”. (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros). 4. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE nº 687.432/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/10/2012).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 872.613/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/12/2022; RE nº 799.140/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2022; e RE nº 846.102/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/03/2015.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem, observada as premissas fixadas nesta decisão, prossiga no julgamento do feito a fim de verificar o preenchimento dos demais requisitos para obtenção do benefício previdenciário pleiteado pela parte autora, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente